Tribunal: TJSP
Processo: 1018512-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Irresignação do autor, pretendendo reconhecimento de ilegalidade da cobrança de seguro prestamista – Julgamento de improcedência – Apelação do autor negada – Interposição de recurso especial pelo autor – Reexame da apelação quanto ao tema da regularidade da cobrança do seguro, em conformidade com orientação do STJ em recursos especiais repetitivos,

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Irresignação do autor, pretendendo reconhecimento de ilegalidade da cobrança de seguro prestamista – Julgamento de improcedência – Apelação do autor negada – Interposição de recurso especial pelo autor – Reexame da apelação quanto ao tema da regularidade da cobrança do seguro, em conformidade com orientação do STJ em recursos especiais repetitivos, representativos de controvérsia – Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao autor a faculdade na contratação do seguro ou a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido em parte, em sede de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC.*